Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-96.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002761-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[NABIA FERNANDA FERREIRA CARVALHO - CPF: 048.737.601-35 (ADVOGADO), VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 130.228.924-11 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NABIA FERNANDA FERREIRA CARVALHO - CPF: 048.737.601-35 (IMPETRANTE), THALITA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 073.950.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 062.286.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS - CPF: 066.441.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA - CPF: 024.114.051-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLA TAYNARA DA SILVA - CPF: 061.869.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYZA VICENCIA DA SILVA - CPF: 056.874.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 053.529.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA - CPF: 054.767.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO BOAVENTURA SANTOS ALMEIDA - CPF: 026.481.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSVANIA SILVA DA LUZ - CPF: 025.871.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUCAS DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WENDER DA SILVA STROPA - CPF: 049.358.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SANDY MOREIRA DA SILVA - CPF: 059.864.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.008.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA - CPF: 703.013.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SILVA DA LUZ - CPF: 000.642.391-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELY TIBALDI RAMOS - CPF: 064.960.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANY DOS SANTOS RONDON - CPF: 060.728.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 067.287.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY CRISTIAN DA SILVA - CPF: 071.189.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE DOS REIS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 078.964.271-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA DE MACEDO KUIAWINSKI - CPF: 071.168.551-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS - CPF: 039.241.351-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BULHOES DA COSTA - CPF: 043.670.381-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 023.422.751-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FERNANDES DA SILVA CASTRO - CPF: 111.439.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE PAIVA DOS SANTOS MATOS - CPF: 023.786.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO CORTES SILVA - CPF: 067.114.041-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE AMARO DE JESUS - CPF: 042.903.461-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. ART. 318-A DO CPP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 19.08.2025, investigada por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de estelionato eletrônico e lavagem de capitais, no âmbito da denominada “
Operação Reversus
”.

2. Indeferimento, na origem, de pedido de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar. Pretensão de concessão da ordem, com fundamento em condições pessoais favoráveis e na condição de mãe de filhos menores.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de ilegalidade por ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e

(ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, à luz do princípio da proteção integral da criança.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como o risco de reiteração delitiva e de continuidade das atividades criminosas, notadamente em contexto de organização criminosa estruturada, o que afasta a alegada ilegalidade da custódia cautelar.

5. A condição de mãe de crianças menores, embora não afaste automaticamente a prisão preventiva, impõe a análise qualificada do pedido de substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

6. Demonstrado que os crimes imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem contra descendentes, e comprovada a existência de filhos menores em tenra idade, revela-se imperativa a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em observância ao princípio da proteção integral da criança e ao melhor interesse do menor.

7. A prisão domiciliar, associada à imposição de medidas cautelares diversas, mostra-se adequada e proporcional para compatibilizar a persecução penal com a tutela dos direitos fundamentais das crianças, sem prejuízo da efetividade do processo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública não configura constrangimento ilegal.

2. Preenchidos os requisitos do art. 318-A do CPP, impõe-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher mãe de crianças menores, quando ausente violência ou grave ameaça, em observância ao princípio da proteção integral da criança.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Viviane Maria da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A impetrante relata que a paciente encontra-se reclusa desde 19 de agosto de 2025. Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar foi indeferido sob fundamento de inexistência da realidade fática alegada.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a paciente é mãe solteira de duas crianças pequenas, e que exerce o cuidado das menores de forma exclusiva, sem ajuda dos pais ou terceiros, constituindo a única provedora do lar.

Alega que, desde a prisão da genitora, as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna, que não possui condições de manter as netas, visto que o cuidado exclusivo a tem impedido de exercer sua atividade como diarista, comprometendo sua renda familiar e capacidade financeira de arcar com os custos básicos para sobrevivência das crianças.

Argumenta que a paciente possui trabalho lícito e formal, é primária, possui bons antecedentes e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata expedição de contramandado de prisão em favor da paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de ID. 342783860.

O Juízo
a quo
prestou informações, conforme manifestação acostada ao ID. 343407359.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos (ID. 344046884) pela denegação da ordem em parecer assim sintetizado:

Habeas Corpus
: Organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato mediante fraude – “Operação Reversus” – Busca-se a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis – Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa estruturada, mediante atuação funcional e relevante na engrenagem delitiva – Participação em movimentações financeiras atípicas e utilização de contas de passagem para dissimulação de valores ilícitos – Atuação essencial à execução e continuidade do esquema fraudulento – Estrutura organizada e persistente das práticas criminosas, com prejuízos expressivos e vítimas em diversos Estados – Precedentes do STJ – O caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua o que se segue:

“
O risco de reitera
çã
o delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – A condição de genitora, isoladamente considerada, não afasta a necessidade da prisão preventiva no caso concreto, sobretudo diante da inserção da paciente em contexto de criminalidade organizada e da persistência de risco à ordem pública, inexistindo comprovação de que a custódia inviabilize de forma absoluta a assistência às filhas menores ou de que medidas menos gravosas sejam suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
por meio do qual se pretende a revogação da prisão preventiva da paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

De início, importa assentar que a via estreita do
habeas corpus
comporta controle da legalidade e da necessidade da custódia cautelar, não se prestando ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, bastando, para a manutenção da segregação, a presença de fundamentação concreta e idônea, alinhada aos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso, o
fumus commissi delicti
encontra-se suficientemente delineado. Consoante se extrai da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, bem como dos elementos informativos coligidos aos autos de origem, a paciente é apontada como integrante de organização criminosa estruturada e estável, voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas mediante o denominado golpe do
“falso intermediário”
, com atuação em plataformas digitais amplamente difundidas, como OLX e Facebook Marketplace, e com vítimas espalhadas por praticamente todos os Estados da Federação.

No que tange ao
periculum libertatis
, igualmente não se vislumbra ilegalidade na decisão impugnada. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram risco atual e efetivo de reiteração delitiva e de continuidade das atividades criminosas, circunstância que se mostra particularmente sensível em delitos praticados no âmbito de organizações criminosas, cuja dinâmica operacional permite a perpetuação das condutas ilícitas mesmo sem contato direto entre todos os seus integrantes.

Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade na decisão objeto do presente
writ
.

Superada essa análise, passa-se à apreciação do pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal, no
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, ressalvadas apenas as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça e delitos praticados contra descendentes.

Posteriormente, a Lei n. 13.769/2018 introduziu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, a fim de excepcionar a prisão domiciliar em dois casos. Vejamos:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”
(destaquei).

Com efeito, a alteração normativa conferiu ao magistrado verdadeiro dever funcional de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando se tratar de mulher gestante, mãe de criança com idade inferior a doze anos ou responsável por pessoa com deficiência, desde que comprovados, por meio idôneo, os pressupostos legais previstos, ressalvadas apenas situações excepcionais que justifiquem a negativa da benesse.

Na hipótese sob exame, verifica-se que a paciente preenche os requisitos exigidos em lei para a concessão da prisão domiciliar, notadamente por ser mãe de três filhos menores, dentre os quais um conta com apenas um ano e seis meses de idade, fase em que a presença materna revela-se indispensável ao adequado desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança.

Cumpre destacar, ainda, que o delito a ela imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco teve como vítimas seus próprios filhos.

Assim, deve-se levar em consideração que o princípio da proteção integral da criança, assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, assume primazia sempre que inexistir risco concreto à ordem pública capaz de justificar a separação da mãe de seus filhos menores.

De mais a mais,
“A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, aplica-se ao agente que comprove ser o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade incompletos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e ao melhor interesse do menor.”

(N.U 1037200-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Salienta-se, ademais, que a prisão domiciliar não se confunde com medida de impunidade, tratando-se, na verdade, de modalidade de cautela diversa da prisão em estabelecimento prisional, apta a compatibilizar a persecução penal com a tutela dos direitos fundamentais das crianças envolvidas.

Dessa forma, embora reconhecida a gravidade do fato imputado e a reprovabilidade das circunstâncias, conclui-se que a concessão do benefício mostra-se imperativa, em observância estrita ao princípio da proteção integral da criança.

Diante do exposto, e em dissonância do parecer ministerial, voto no sentido de
conceder parcialmente
a ordem em favor de Viviane Maria da Silva para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar, associada as seguintes medidas cautelares:

(i) ao monitoramento eletrônico;

(ii) à manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

(iii) à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;

(iv) ao comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades; e

(v) ao comparecimento a todos os atos do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026